Tribunal: TCU
Processo: 026.653/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8704/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.653/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Santos Nazario Silva (XXX.013.891-XX); Danielle Santana de Carvalho (XXX.005.035-XX); Geniza Pereira de Sousa Santos (XXX.519.401-XX); Karolina Elizabeth Mendonca de Jesus (XXX.545.575-XX); Lais Sabadini Borcoi (XXX.180.717-XX); Larissa Probst dos Santos (XXX.003.939-XX); Poliana Cordeiro Amaral (XXX.128.721-XX); Rafael Freitas (XXX.032.100-XX); Rebeca Lima de Miranda (XXX.388.323-XX); Sinthia de Deus Coutinho (XXX.799.251-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.